Tribunal: TJSP
Processo: 1011574-54.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE CAUSOU DANOS EM EQUIPAMENTOS – INDENIZAÇÃO DO VALOR PAGO PELA AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – ART. 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE CAUSOU DANOS EM EQUIPAMENTOS – INDENIZAÇÃO DO VALOR PAGO PELA AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – ART. 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que a seguradora sub-rogou-se dos direitos pertinentes à sua segurada para pleitear indenização dos valores pagos em decorrência do contrato de seguro firmado entre as partes, para caracterizar a responsabilidade da ré pelo evento danoso, ainda que na modalidade objetiva, imprescindível é a comprovação do nexo de causalidade entre a prestação de serviços e os danos causados. "In casu", no sinistro reportado e que deu origem ao pagamento de indenização securitária, não tendo sido comprovado, à luz do art. 373, I, do CPC, que os danos nos equipamentos da segurada tiveram como causa oscilação na rede elétrica, pela qual é responsável a ré, e sim, que os prejuízos tiveram como causa descargas atmosféricas advindas de temporal, de rigor a improcedência da ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011574-54.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado CPFL - COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o 2o e 3o juízes. Declarará voto o 2o
juiz. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO, ROSANGELA TELLES E FRANCISCO
CASCONI.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1011574-54.2020.8.26.0114
Apelante
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Apelada
: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
Comarca : Campinas 3a Vara Cível
Juiz(a) : Eduardo Bigolin

V O T O No 44.515
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA
POR SEGURADORA
ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA
REDE
ELÉTRICA
QUE
CAUSOU
DANOS
EM
EQUIPAMENTOS
INDENIZAÇÃO DO VALOR PAGO
PELA AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU
DIREITO ART. 373, I, DO CPC IMPROCEDÊNCIA DA
AÇÃO
MANTIDA

RECURSO
NÃO
PROVIDO.
Considerando que a seguradora sub-rogou-se dos direitos
pertinentes à sua segurada para pleitear indenização dos
valores pagos em decorrência do contrato de seguro firmado
entre as partes, para caracterizar a responsabilidade da ré
pelo evento danoso, ainda que na modalidade objetiva,
imprescindível é a comprovação do nexo de causalidade entre
a prestação de serviços e os danos causados. “In casu”, no
sinistro reportado e que deu origem ao pagamento de
indenização securitária, não tendo sido comprovado, à luz do
art. 373, I, do CPC, que os danos nos equipamentos da
segurada tiveram como causa oscilação na rede elétrica, pela
qual é responsável a ré, e sim, que os prejuízos tiveram como
causa descargas atmosféricas advindas de temporal, de rigor
a improcedência da ação.
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
propôs ação regressiva contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ - CPFL.
A r. sentença de fls. 228/234, cujo relatório se adota, julgou
improcedente o pedido formulado. Em razão da sucumbência, a autora foi
condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios ao patrono da parte contrária, fixados em 20% do
valor da causa.
Inconformada, apela a autora às fls. 243/263, almejando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reforma da sentença. Alega, em resumo, que houve preclusão consumativa
por ausência de impugnação específica das provas; que houve falha na
prestação de serviços pela apelada, que causaram a sobrecarga na corrente
elétrica e, consequentemente, os danos nos equipamentos da segurada; que
os danos foram comprovados através de laudos de vistoria, não podendo se
falar em prova unilateral; que restou comprovada a culpa da ré pelos danos
causados aos equipamentos, não podendo se falar em ausência de nexo de
causalidade; que não se pode produzir prova diabólica; que houve falha na
prestação dos serviços pela ré, sendo dispensada a comprovação de culpa
por se tratar de responsabilidade civil objetiva; que estão nos autos as
provas do pagamento realizado à segurada, tudo a ensejar o provimento
recursal, para que a presente ação seja julgada procedente.
O recurso foi respondido, pugnando a recorrida pela manutenção
da r. sentença (fls. 269/277).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso, mas lhe nego provimento.
Trata-se de ocorrência de evento danoso nas dependências da
empresa segurada, Pierini Pierini Cigarros Ltda., que com a autora
celebrou contrato de seguro na modalidade compreensivo empresarial
(apólice no 0118.67.21.704-2).
Alega que a segurada, em 29.09.2017, foi vítima de oscilação na
tensão da rede elétrica, disso resultando em danos em equipamentos
elétricos e eletrônicos, fatos que deram causa ao pagamento, pela autora,
de um total de R$7.596,90.
A presente ação foi julgada improcedente, entendendo a d.
autoridade sentenciante que as provas coligidas aos autos não são
suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a prestação de
serviços por parte da ré e os danos indenizados pela autora, que apelou,
mas sem razão.
A seguradora fundou-se para formular seu pleito ressarcitório em
laudos e orçamentos produzidos pela empresa Home Sat (fl. 24), vistoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de fls. 20/23 e 29/30 e relatório de fls. 25/28, que atestaram que os danos
nos equipamentos da segurada decorreram de descarga elétrica atmosférica
em dia de fortes chuvas e ventos, confirmando o aviso de sinistro de fls.
16/19, no sentido de que os danos foram causados por descarga elétrica
decorrente de tempestades e chuvas.
Bem por isso, restou incontroverso que a queima dos
equipamentos da segurada ocorreu por descargas atmosféricas (raios) em
dia de temporal na data dos fatos, circunstância esta que afasta a
responsabilidade indenizatória por parte da concessionária apelada, por se
constituir caso fortuito, nos termos do art. 393, do CC.
Assim, não há que se falar em responsabilidade da ré pelos danos
causados neste caso, posto que provocados, como visto, por descarga
elétrica decorrente de raios em dia de tempestade e não por vício na
prestação de serviços por parte da apelada. Ainda que o seguro acobertasse
tais danos, não pode a empresa ré responder por eles. Ademais, como
aduzido pela ré em contrarrazões, não há qualquer registro de que houve
interrupção no fornecimento de energia na data apontada na inicial, nem
mesmo antes do evento.
Portanto, da análise do conjunto probatório, não há prova
inequívoca de que os danos efetivamente decorreram de oscilações da rede
de energia elétrica, o que ensejaria a responsabilização da prestadora do
serviço por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Mais,
não há qualquer prova de que as descargas elétricas causadoras dos danos
nos bens da segurada tenham atingido a rede de distribuição da ré e, por
esta, a atingido.
Não há como imputar dever indenizatório à ré quando não há
comprovação segura de que o dano indenizado pela autora decorreu,
inequivocamente, de ato a ela imputável, estando ausente, portanto, o nexo
causal imprescindível à responsabilização pretendida.
Assim já se decidiu nesta Corte, a respeito da matéria:
"Ação de indenização de seguro em regresso prestação de
serviços de energia - seguradora contra concessionária - alegação de
danos em equipamentos de segurados sob o fundamento de descarga
elétrica e oscilação de energia
a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova idônea
vistoria nos
equipamentos totalmente unilateral caso concreto onde a seguradora não
permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de requerimento
administrativo ação improcedente - apelação da ré provida, prejudicada
a da seguradora." (TJSP; Apelação 1057107-83.2017.8.26.0100; Relator
(a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação
regressiva da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram
em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio
pedido administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de
agir, impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de
se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva
do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre
eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso
vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo
lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor
ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência,
pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Recurso
improvido." (TJSP; Apelação 1092046-26.2016.8.26.0100; Relator (a):
Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA
- SEGURO RESIDENCIAL
AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da
Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos de segurados da autora. Responsabilidade da
concessionária afastada. Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação
julgada procedente. Sentença reformada. Recurso de apelação da requerida
integralmente provido para julgar a ação improcedente, melhor dispostas
as verbas sucumbenciais, prejudicado o apelo adesivo da autora." (TJSP;
Apelação 1037903-53.2017.8.26.0100; Relator (a): Marcondes D'Angelo;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro:
09/03/2018).
Deste modo, não logrando êxito a autora em comprovar os fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), de rigor a improcedência
da ação.
Por fim, considerando a nova sistemática recursal e atentando-se
aos limites estabelecidos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil,
deixo de arbitrar honorários para a fase recursal vez que a fixação da
sucumbência em Primeira Instância atingiu o limite previsto nos §§ 2o a 6o
do mesmo Diploma.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1011574-54.2020.8.26.0114
Comarca:
Campinas 3a Vara Cível
Juiz:
Eduardo Bigolin
Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelada:
Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Voto no 46.630
Visto.
1. Com o devido respeito ao posicionamento adotado pelo
digno Relator, o meu voto é direcionado no sentido diverso.
O objetivo da autora, na qualidade de seguradora sub-
rogada, é obter a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos
danos causados aos aparelhos instalados no estabelecimento segurado,
em virtude da oscilação/descarga de energia elétrica. Afirma que,
cumprido o contrato, pagou à empresa beneficiária do seguro o valor da
prestação respectiva e, havendo culpa da ré, responsável pela ocorrência
do evento, pretende dela obter a reparação devida.
Segundo a narrativa da petição inicial, a autora firmou
contrato de seguro na modalidade “compreensivo empresarial” com
Pierini Pierini Cigarros Ltda. para garantia, entre outros, dos danos
elétricos em seu estabelecimento situado na Rua Ascanio de Carvalho,
493, em Bebedouro/SP. Ocorre que, no dia 29 de setembro de 2017, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unidade consumidora foi afetada por distúrbios elétricos, provenientes da
rede de distribuição administrada pela ré, acarretando danos em
aparelhos eletroeletrônicos instalados no local, fato que ensejou a
necessidade de reparos e substituições. A prestação securitária foi
efetivamente paga à empresa beneficiária, alcançando o montante de R$
7.596,90, já com a necessária dedução do valor alusivo a franquia
contratada.
Atribuindo a culpa à demandada, pleiteia, na qualidade de
sub-rogada, a sua condenação ao pagamento da respectiva indenização,
equivalente ao desembolso que efetuou em razão da cobertura
securitária havida.
A concessionária ré, ao se defender, inicialmente, apontou
falta de interesse de agir em virtude da ausência reclamação
administrativa, e carência da ação por ausência de documentos
essenciais à propositura da ação. Reputou indispensável a prova pericial,
ressaltando que em seus registros internos não foram verificadas
ocorrências de falha na prestação de serviços de fornecimento de
energia elétrica na data e horário indicados. Prosseguiu alegando a
inexistência do nexo de causalidade e de responsabilidade pelos
prejuízos, pois não foi verificada, através do procedimento previsto pela
Resolução ANEEL no 414/2010, qualquer ocorrência ou problemas
ligados aos serviços. Reafirmou a inexistência de defeito na prestação de
serviço, enfatizando que é dos consumidores a responsabilidade pelas
instalações internas. Sustentou que a situação configura caso fortuito ou
força maior, pois decorrente de descargas atmosféricas, além da
ausência de fundamento para aplicação da responsabilidade objetiva,
para a incidência da lei consumerista e, por consequência, para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inversão do ônus da prova. Por fim, impugnou a documentação
apresentada para comprovar a ocorrência e o alcance dos danos
apontados.
A r. sentença, reconhecendo a insuficiência de provas,
especialmente a pericial, para demonstrar a existência de nexo de
causalidade entre a conduta da ré e os danos apontados, julgou
improcedente o pedido.
O digno Relator, atribuindo à autora o ônus probatório (art.
373, I, CPC), reconheceu a ausência de responsabilidade da ré pelos
danos afirmados, pois ocorridos em razão de descarga elétrica
decorrente da queda de raios em dia de tempestade e não por vício na
prestação de serviços, desacolhendo o recurso.
Desde logo, se faz necessário reconhecer que, em
verdade, a prova pericial se mostrava inviável, considerando o tempo
transcorrido entre a data da ocorrência do sinistro e a propositura desta
demanda, e diante da natureza dos bens.
Impõe-se verificar, ademais, que se apresentam hábeis e
idôneos os documentos encartados pela seguradora para comprovação
de suas assertivas, inclusive do pagamento realizado à segurada e, por
via de consequência da sub-rogação havida (fls. 12/52); inexistindo
qualquer vedação legal à demanda, circunstâncias que tornam presente
o interesse de agir.
Prosseguindo, tem-se que, evidentemente, se está diante
de uma situação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguradora demandante se sub-rogou nos direitos de seus segurados
contra o causador do dano (artigo 786 do Código Civil e Súmula 188 do
STF), tornando dispensáveis quaisquer outras considerações diante da
obviedade e clareza da disciplina legal.
A responsabilidade da ré é objetiva e, nessa perspectiva,
cabe à concessionária o ônus da demonstração do fato extintivo, ou seja,
de que a segurada/consumidora foi negligente quanto à adoção dos
cuidados necessários com os equipamentos ou em suas instalações.
A inicial veio instruída com alguns documentos, dentre
eles os relacionados à apólice de seguro, parecer técnico, orçamento e
comprovante de pagamento, alusivos ao conserto e substituição de
equipamentos e componentes (fls. 12/52). O parecer técnico emitido por
empresa especializada concluiu que os danos ocorridos nos componentes dos aparelhos/componentes que guarneciam o
estabelecimento segurado foram causados por descargas elétricas (fl. 24).
E a respeito desse ponto houve impugnação genérica na defesa, sem
qualquer demonstração em contrário.
Assim, fixados esses pontos, de pronto, anota-se a
aplicabilidade da norma do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, que assim dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I o modo de seu fornecimento;
II o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
III a época em que foi fornecido (...)”.
Além disso, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal da Constituição Federal 1 - que adota a teoria do risco
administrativo -, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos
danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no
serviço da concessão pública.
De igual modo, é da concessionária a responsabilidade
pela manutenção e conservação dos cabos de linha de transmissão,
incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação
dos serviços (artigo 31, I e VII da Lei das Concessões no 8.987 de 13 de
fevereiro de 1995).
Por outro lado, não vinga a assertiva de que a
consumidora não atendeu ao disposto nas Resoluções Normativas
editadas pela ANEEL, cuja inobservância determinaria a exclusão de
responsabilidade da ré.
1 - “(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, apesar de a concessionária desfrutar da presunção
de regularidade dos atos, é certo que ela pode ceder diante de
evidências em contrário, notadamente, quando a conduta praticada está
amparada em norma administrativa nula de pleno direito, o que ocorre
com determinados dispositivos da mencionada norma administrativa, na
medida em que a sua aplicabilidade ofende preceitos de ordem legal e
constitucional aplicáveis à hipótese em exame.
Nesse sentido, há precedentes na jurisprudência:
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
VEICULADA PELA REDE ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA
HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A
REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.
1.- Para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o
problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa.
2.- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC)
ao caso em julgamento, uma vez que a relação primária
estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo,
sub-rogando-se a seguradora em todos os seus direitos e
deveres,inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
protetivas do consumidor, nos termos dos arts. 786 e 349 do Código
Civil (CC).
3.- É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré
pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC) e do
risco administrativo (art. 37,§6o, da Constituição Federal - CF).
4.-Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação
de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos
segurados, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia
à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade,
nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e do
art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu”. 2
“Ação de regresso
Descarga elétrica
Queima de
aparelhos
Nexo causal e danos comprovados
Direito de
regresso da seguradora.
Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária
de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva,
pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no
artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a
inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de
causalidade e o vínculo com os segurados - Demonstrado o nexo de
causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos
causados nos equipamentos do segurado, em decorrência de
oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a
exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do
CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se
2 - TJSP Apelação no 1007530-52.2020.8.26.0482 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ADILSON DE ARAÚJO J. 24.11.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desincumbiu. Recurso provido”. 3
“APELAÇÃO
CÍVEL
-
AÇÃO
DE COBRANÇA

PRETENSÃO REGRESSIVA - SEGURO DE DANO. Danos elétricos
causados a usuário. Não bastasse o disposto no art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, no sentido de ser objetiva a responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito público, os elementos dos autos
revelam o nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na
prestação de serviços. Ressarcimento devido. Súmula 188 do STF.
Procedência
da
demanda.
Sentença
reformada. RECURSO
PROVIDO” 4
“APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação regressiva
ajuizada em face de concessionária de energia elétrica. Indenização
por danos materiais. Sobrecarga na rede de fornecimento de
energia
elétrica.
Avarias
em
aparelhos
eletroeletrônicos.
Responsabilidade objetiva da concessionária. Desnecessidade de
prévio pedido administrativo. Oscilação na tensão de energia
elétrica constitui fortuito interno e está inserida no risco da atividade
desenvolvida pela prestadora do serviço público. Danos e
ressarcimento dos prejuízos causados aos segurados que foram
devidamente
comprovados.
Indenização
devida.
Sentença
reformada. Recurso provido” 5.
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVA DE
PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. OSCILAÇÃO
NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA
3 - TJSP Apelação no 1050499-56.2019.8.26.0114 30a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LINO MACHADO J. 3.12.2020.
4 - TJSP Apelação no 1003864-74.2019.8.26.0483 26a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ANTONIO NASCIMENTO J. 3.12.2020.
5 - TJSP Apelação no 1024365-26.2018.89.26.0114 21a Câmara de Direito Privado Rel. Des. DÉCIO RODRIGUES J. 4.12.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A
REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.
1 - Para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o
problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa.
2 - Aplica-se o CDC ao caso examinado, uma vez que a
relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é
de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus
direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das
normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC).
3 - É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré
pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da
CF).
4 - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação
de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do
segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia
à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade,
nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC,
ônus do qual não se desincumbiu.” 6
“Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia
elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos
6 - TJSP Apelação no 1080304-04.2016.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ADILSON DE ARAUJO J. 19.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizados ao segurado. Responsabilidade objetiva da prestadora
de serviço público. Danos e nexo causal evidenciados. Excludente
de responsabilidade. Ausência. Compete à concessionária de
energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção
necessárias para evitar a oscilação da corrente elétrica em caso de
descargas atmosféricas, por se tratar de evento previsível, cuja
ocorrência não caracteriza força maior. Risco da atividade
desenvolvida pela concessionária, o qual não pode ser transferido
ao consumidor. Dever indenizatório configurado. Recurso provido.
” 7
“Ação de regresso. Seguradora. Danos materiais. Energia
elétrica. Luz. Descarga elétrica que danifica aparelho eletrônico.
Sentença. Procedência. Apelação. Preliminar de ausência de
documentos afastada. Responsabilidade objetiva da empresa de
energia elétrica decorrente da sub-rogação - relação de consumo e
da prestação de serviço público - art. 14 CDC e art. 37, §6o, CF.
Dano comprovado. Nexo de causalidade verificado. Desnecessidade de aferição de culpa, pois se trata de responsabilidade objetiva. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” 8
É oportuno ponderar, ademais, que os denominados
eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no
risco interno da atividade da concessionária.
Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte:
“Apelação - Fornecimento de energia elétrica Ação de
7 - TJSP Apelação no 1000341-11.2017.8.26.0035 28a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CESAR LACERDA J. 12.01.2018.
8 - TJSP Apelação no 1004626-45.2017.8.26.0068 21a Câmara de Direito Privado Rel. Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR J. 16.01.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regresso
Descarga elétrica
Queima de aparelhos
Danos
comprovados Direito de regresso da seguradora. Tratando-se de
responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está
caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na
prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, 6o, da Constituição
Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer
crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são
previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. Apelação
provida em parte”9.
Nessa perspectiva, uma vez incontroversa a ocorrência do
sinistro e ausente qualquer evidência de fato excludente de sua
responsabilidade, tal como caso fortuito ou força maior, ou culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro, cujo respectivo ônus lhe cabia
(CPC-2015, artigo 373, II), prevalece íntegra a sua responsabilidade
objetiva pela reparação dos danos, cabendo-lhe responder perante os
consumidores pelas consequências desse comportamento, até porque
tem a obrigação de adotar as providências necessárias para afastar o
tipo de risco e problema vivenciados pelo usuário dos serviços.
Ora, não havendo qualquer dúvida para afirmar a
existência do vínculo de causa e efeito e sendo inegável a absoluta
ausência de culpa do titular da unidade consumidora (segurada), não há
como deixar de reconhecer que, sob qualquer ângulo de análise com
base no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal ou no artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor
se identificou a responsabilidade
objetiva da concessionária pelo ressarcimento pretendido, cujo respectivo
alcance, não foi objeto de impugnação específica no recurso, e se
encontra bem representado pelos documentos que acompanharam a
9 - TJSP Apelação no 1044084-62.2016.8.26.0114 30a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LINO MACHADO - J. 2.8.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
petição inicial, sem apresentação, por parte da ré, de quaisquer
elementos que permitam colocar em dúvida o seu conteúdo, observando-
se, ainda, que esse resultado já considerou a necessária dedução do
valor alusivo à franquia contratada (fl. 52).
Enfim, com o devido respeito ao posicionamento
sustentado pelo douto Relator sorteado e pela digna 4a Juíza, impõe-se
acolher o inconformismo para a finalidade de se declarar a procedência
do pedido, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 7.596,90, a
ser corrigida desde a data do respectivo desembolso e acrescida de juros
de mora de 1% a mês, a contar da data da citação.
Diante desse resultado, impõe-se condenar a demandada
ao pagamento das despesas processuais e da verba honorária de 15%
sobre o valor atualizado da condenação, fixação que se realiza com base
no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, já tendo em conta os
termos do § 11 do mencionado diploma legal.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, nos termos indicados.
ANTONIO RIGOLIN
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
13862E6E
7
18
Declarações de
Votos
ANTONIO RIGOLIN
13952439
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011574-54.2020.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.